Tribunal: TJDFT
Processo: 0705760-02.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REITERAÇÃO DE BUSCAS NO MESMO ENDEREÇO. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. AUSENTE PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1 – Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. O procedimento da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária se dá após a efetivação da apreensão, em caráter liminar (art. 3o do Decreto-Lei 911/1969).
2 – Reiteração de buscas no mesmo endereço. Ineficácia. Constatada a ineficácia das diligências e a ausência de fornecimento dos meios para o cumprimento do mandado de busca e apreensão pelo autor ou o pedido de conversão em execução, deve-se proceder à extinção do processo sem resolução de mérito nos moldes do art. 485, inciso IV do CPC.
3 – Intimação pessoal. Desnecessidade. A necessidade da intimação pessoal se encontra positivada quando da incidência das hipóteses descritas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela, eis que a decisão pela extinção teve como fundamento a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido da relação jurídico-processual, qual seja a falta de citação, conforme preceitua o inciso IV, prescindindo, pois, da referida intimação.
4 – Recurso conhecido e não provido.
f